Tribunal: TJDFT
Processo: 0002188-81.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Furto simples. Desclassificação. Exercício arbitrário das próprias razões. Confissão. Colaboração premiada.
1 – A desclassificação do crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões exige prova da legítima pretensão do réu em desfavor da vítima, ônus do qual não se desincumbiu a defesa (CPP, art. 156).
2 - Não se reconhecem os benefícios da colaboração premiada a crime que não envolva organização criminosa. O instituto, de natureza e finalidade diversas, com regramentos próprios, não se confunde com a atenuante da confissão espontânea.
3 - Apelação não provida.